Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705990-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A APELADO: LEONARDO MENDES MEMORIA D E S P A C H O Intime-se a NET - Serviço de Comunicação S/A quanto ao informado pela parte Leonardo Mendes Memória na petição de ID. no 23260548, tendo em vista que a sentença determinou a suspensão das cobranças na conta bancaria do autor, por serem indevidas. Já a petição apresentada pela NET (ID. no 24361733) informa que houve o adimplemento da obrigação, pois a forma de cobrança foi alterada de débito em conta para boleto. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021 18:23:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator